Tribunal: STF
Processo: ARE 1491903
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

O Município de Valinhos - SP interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 28) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, cuja ementa se encontra redigida nos seguintes termos (eDoc 22):

Recurso Inominado. Agente de Combate às Endemias. Município de Valinhos. Adicional de Insalubridade que deve ser calculado na forma da Lei nº 13.342/16, ou seja, sobre o salário-base do servidor. Precedente desta Turma. Recurso Provido.

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados nos seguintes termos (eDoc 26):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS. AUSENTES OS REQUISITOS DO ART. 48 DA LEI N. 9.099/95 E DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS.

Nas razões do extraordinário, o recorrente alegou violação aos arts. 7º, inciso IV; 37, inciso XIII; e 61, § 1º, inciso II, da Constituição da República, bem como contrariedade aos termos da Súmula Vinculante n. 4 do Supremo Tribunal Federal. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 28, fls. 8, 9 e 10):	

[...]
Conforme destacado no item "b" do tópico anterior, a decisão recorrida assentou a impossibilidade de vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, mas determinou o recálculo do adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.
[...]
Logo, nos termos da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, nas hipóteses que existe lei municipal regulamentando a base de cálculo do adicional de insalubridade, ainda que o atrele indevidamente o adicional de insalubridade ao salário mínimo, esta situação de inconstitucionalidade tem de ser tolerada até a edição de legislação específica, não podendo ser suprida por decisão judicial.
[...]
Diante desse cenário, a previsão legislativa da norma vigente quanto à base de cálculo do adicional de insalubridade não poderia ser substituída pela atuação do Poder Judiciário, pois isto também implica em afronta ao enunciado sumular 4, cujo conteúdo veda não somente o emprego do salário mínimo como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público, mas também sua substituição por decisão judicial.
[...]
	
Por entender como incidente na espécie não apenas o descumprimento da exigência prevista no art. 1.035, §§ 1º e 2º do CPC, mas também os óbices dos enunciados n. 279 e n. 280 da Súmula do STF, o Juiz Presidente do Colégio Recursal da 8ª Circunscrição Judiciária - Campinas inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 31, fl. 2):

[...]
Pois bem, no caso vertente, a despeito de as razões recursais terem se reportado à repercussão geral, tal alusão foi feita de modo superficial, vago e genérico, sem haver qualquer demonstração da existência efetiva ‘de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo’, como exige o art. 1.035, §1°, Código de Processo Civil.
Nada, pois, evidencia que o pronunciamento colegiado tenha extrapolado o interesse das partes e se projetado concretamente para a sociedade.
[...]
Ademais, conforme decidido recentemente pela Eminente Presidente do Supremo Tribunal Federal, em caso similar, ‘verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas n°s 279 e 280 desta Corte’ (ARE 1452250 / MG - MINAS GERAIS, Relator(a): Min. PRESIDENTE - Decisão proferida pelo(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 24/08/2023, Publicação: 25/08/2023).
[...]

Irresignado com a decisão de inadmissibilidade, o Município de Valinhos - SP interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 33), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os argumentos utilizados pelo agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 33, fls. 4, 5 e 6):

[...]
Contudo, a matéria trazida pelo recurso se enquadra em uma das hipóteses de repercussão geral presumida previstas no art. 1035 do CPC:
[...]
A matéria envolvida versa sobre a interpretação e aplicação adequada da Súmula Vinculante nº 37 e consequentemente os artigos 37, XIII da CF/88 e do art. 61, §1º, II da CF/88, havendo questões de relevante cunho jurídico e econômico (art. 1.035, §1º do CPC/15).
No caso evidenciado, a decisão recorrida violou, ainda, a Súmula Vinculante 4, in fine:
[...]
Assim, demonstrada a repercussão geral, bem como os demais requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, deve ser provido o presente recurso para dar seguimento ao recurso extraordinário e, no mérito, o seu provimento.
[...]

Em juízo de retratação negativo, o acórdão recorrido logrou ser mantido às inteiras. Confira-se (eDoc 60):

Retorno dos autos a essa Turma Recursal, determinada pela E. Presidência deste Colégio Recursal, para fim de análise de juízo de retratação - Agente de Endemias do Município de Valinhos - Base de cálculo do adicional de insalubridade O Supremo Tribunal Federal na Reclamação nº 71692, da relatoria do Ministro Luiz Fux, Reclamação nº 68616, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, Reclamação nº 65813, da relatoria do Ministro Nunes Marques, entendeu que a determinação do pagamento de adicional de insalubridade calculado sobre o salário-base do servidor não afronta o enunciado da Súmula Vinculante 4 e o quanto decidido no RE 565.714, Tema-RG 25. Não se desconhece que o Exmo. Ministro Alexandre de Moraes, nos autos da Reclamação n" 65.742, entendeu de modo contrário, em julgamento anterior. A luz dos julgados mais recentes, contudo, há que se compreender que o Acórdão recorrido que está em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte, não sendo o caso de retratação. Acórdão mantido.

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo do recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, o recorrente deveria ter impugnado todos os fundamentos de que se valeu o Juiz Presidente do Colégio Recursal da 8ª Circunscrição Judiciária - Campinas para inadmitir o apelo extremo.

De tal ônus, todavia, não se desincumbiu o agravante, tendo se limitado a sustentar que a “matéria trazida pelo recurso se enquadra em uma das hipóteses de repercussão geral presumida previstas no art. 1035 do CPC” (eDoc 54, fl. 4). 

Pode-se observar facilmente que o agravo não cuidou de impugnar os fundamentos consistentes na impossibilidade de revolvimento do conjunto fático-probatório e no descabimento da interposição de recurso extraordinário por ofensa a direito local.

Portanto, além dos óbices dos enunciados n. 279 e n. 280, incide na espécie também o de n. 283, todos da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé processual (CPC, art. 5º). Tal circunstância, inclusive, para além de autorizar, recomenda ao Poder Judiciário a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.

Por fim, incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua fixação na origem.

Publique-se. 

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente